Tribunal: TJPA
Processo: 0004637-58.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004637-58.2013.8.14.0200

APELANTE: MARICLEITON LIMA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. PRELIMINAR MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO
.
2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
ALEGAÇO INFUNDADA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA ATESTANDO A FALSIFICAÇÃO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS DE FORMA FIRME E COM DETALHES, INDICANDO O DENUNCIADO COMO AUTOR DO FATO, SENDO MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
3.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Maricleiton Lima Rosa
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 315 do Código Penal Militar, imputando a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, na qual substituiu-a por uma pena de multa correspondente a 75 (setenta e cinco) dias multa.

Consta na exordial acusatória em resumo que:

“ 1)De acordo com as informações contidas nos presentes autos de IPM, no dia 14 de janeiro de 2013, o tenente do Corpo de Bombeiros Militar Natanael Bastos Ferreira recebeu uma ligação anônima informando que o denunciado estaria utilizando atestados médicos falsos com o objetivo de justificar suas faltas aos dias de serviço para os quais estava escalado;

2) O tenente QOBM Natanael, mediante tais informações, averiguou as pastas do denunciado e encontrou o atestado médico juntado à fl. 11, em nome do mesmo, emitido, supostamente, pelo médico Daniel Barbosa Santos, datado de 15 de novembro de 2012;

3) Ao verificar o livro e a escala de serviço da unidade, constatou-se que neste dia o denunciado deveria estar desenvolvendo suas atividades como bombeiro militar, porém o mesmo não compareceu por motivo de doença, de acordo com o documento de fl. 54;

4) O oficial, então, passou a investigar os fatos e descobriu que o denunciado, no ano de 2012, faltou diversas vezes por motivo de doença;

5) Quando inquirido, à fl. 17, o médico Daniel Santos negou que a assinatura aposta no atestado médico juntado à fl. 31 fosse sua, versão esta materialmente comprovada pelo Laudo Pericial de Exame Grafotécnico, juntado às fls. 97/112 dos autos.

A denúncia foi recebida na data de 18.08.2014 (ID 28968062) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso (ID 11258662), pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva e subsidiariamente pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 11258664) o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por inépcia recursal e caso seja recebido o recurso pelo seu improvimento, a fim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação (ID 11511812) de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Em contrarrazões recursais o Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que a defesa não atacou os fundamentos da sentença condenatória, aduzindo que que a peça recursal corresponde a mera repetição da manifestação defensiva apresentada perante o Juízo.

Não obstante, entendo que, embora as peças façam alusão a iguais fundamentos, a reprodução, no recurso, dos argumentos anteriormente lançados pela defesa em manifestação anterior, não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do esmero, nem ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto, as teses arguidas infirmam o teor da decisão vergastada.

Assim, rejeito a
preliminar arguida
.

No mérito, a defesa pretende a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação.

Consta na denúncia o apelante, bombeiro militar,
utilizava atestados médicos falsos com o objetivo de justificar suas faltas aos dias de serviço para os quais estava escalado.

As provas de autoria e materialidade delitivas obtidas nos autos suficientes para amparar o decreto condenatório, nas quais passo a expor:

A testemunha
DANIEL BARBOSA SANTOS
, em juízo, relatou:

“Foi procurado por seu amigo Gilmar e também por alguém do corpo de bombeiros pra saber informações sobre atestados médicos, quando respondeu que os atestados não eram seu. Durante seu depoimento foi-lhe mostrado um documento (atestado médico) para que o mesmo identificasse a assinatura, o qual respondeu não ser sua assinatura.
Acredita que não reconhece o acusado. Não lembra se estava presente trabalhando no Hospital Guadalupe no mesmo dia em que houve a expedição dos atestados médicos.”. (Grifo nosso).

A testemunha DANILO RODRIGUES SILVA, declarou em juízo:

“Soube através do capitão Natanael que o Sd Maricleiton estava apresentando atestados médicos na época.
Com base nestes comentários, encontrou um atestado médico com nome de Daniel Santos em uma pasta do SD Gilmar. Enviou um ofício para o hospital solicitando informações dos fatos e o hospital respondeu que o médico Daniel não foi escalado para realizar atendimento no no dia referido no atestado.”
(Grifo nosso).

A testemunha ANTONIEL NASCIMENTO DE SOUSA,
em juízo, relatou
:

“Relata que no dia em que o SD Maricleiton faltou ao serviço, recebeu uma informação para averiguar sobre o réu.
Após, avistou que o acusado estava de bermuda e sandália conversando com garçom em um bar.”.
(Grifo nosso).

A testemunha NATANAEL FERREIRA, em juízo, aduziu:

“O réu utilizava atestados médicos para justificar diversas faltas ao serviço.
Soube ainda que o SD Gilmar também tinha atestados na pasta assinado por médico Daniel Santos
.
Mas, ao entrar em contato com hospital Guadalupe, foi informado, conforme a escala, que o médico Daniel Santos não trabalhava mais no hospital no período referido nos atestados. Logo, desconfiou que os atestados médicos apresentados seriam falsos. No dia em que o acusado entregou um atestado médico para justificar faltas, soube que o mesmo estaria em atividade comercial em dia de serviço.”.
(Grifo nosso).

O apelante de MARICLEITON LIMA ROSA, disse em seu interrogatório:

“Quanto às acusações respondeu que os atestados que apresentou são verdadeiros. As informações constam dos autos.
Confirma que as assinaturas são do médico Dr. Daniel. O Dr. Daniel afirmou que a assinatura em um atestado era dele e em outro não. O médico Dr. Daniel, após o questionamento sobre a sua assinatura, deu uma declaração confirmando que a assinatura era dele, o que foi juntado aos autos
. Todas as assinaturas de todos os atestados são dele. Não sabe se o médico foi convocado para ser ouvido no quartel,
mas confirmou as suas assinaturas nos autos no processo
. O médico não trabalhava sozinho. Ele tinha uma clínica e o soldado Gilmar que era da turma do acusado, se formou médico passou a trabalhar com o Dr. Daniel. Devido a esse problema, Otite média crônica, ficou dois anos na junta médica fazendo tratamento. Além desse problema tem também uma perfuração timpânica. Até hoje o problema persiste e tem indicação de cirurgia. Ainda está em tratamento e precisa fazer a cirurgia, conforme prescrição medida.” (Grifo nosso).

Como se vê as declarações prestadas demonstram que o réu cometeu o delito de uso de documento falso.

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o Réu concorreu para a pratica da ação penal imputada, bem como pelo fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem isentem o réu de pena, devendo-se observar também que não há fundada dúvida sobre existência do delito,
não havendo que se falar em inexistência de provas nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a materialidade delitiva,
por sua vez, restou configurada
da infração penal, provada no
Laudo pericial juntado aos autos comprova que as assinaturas constantes nos atestados médicos apresentados pelo acusado não foram emanadas do punho do Dr. Daniel Santos (ID

Num. 28968351 - Pág. 4/6), evidenciando a falsidade.

Portanto, diante da robustez das provas coligidas, entendo plenamente evidenciada a
autoria e a materialidade do delito,
não havendo que se cogitar de absolvição por não haver provas que o réu tenha praticado o crime.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 304, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DELITO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a prova técnica não é exclusiva para atestar a materialidade do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação. O magistrado, usando de seu livre convencimento motivado, levou em consideração o acervo probatório processual, apto a embasar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia; 2. A sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de falsificação de documento; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (11816689, 11816689, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Portanto, diante da prova robusta de materialidade e autoria delitiva, consubstanciada tanto na prova testemunhal como na prova documental, tudo em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos, resta legitimado o decreto condenatório em todos os termos.

O apelante requer a reforma na dosimetria da pena, para que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
315
(uso de documento falso)
do Código Penal
a PENA DEFINITIVA DE

02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
A SER CUMPRIDA EM REGIME
ABERTO
, A QUAL FOI SUBSTITUÍDA EM UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
-
PENA DE MULTA CORRESPONDENTE A 75 (SETENTA E CINCO) DIAS MULTA.

Na primeira fase, que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando como circunstâncias negativas a culpabilidade, motivos e consequências do crime, com a seguinte fundamentação:

1ª. A gravidade do crime praticado: O fato reveste-se de certa gravidade, pois o uso de documento falso para justificar ausências ao serviço, por certo, atenta contra princípios importantes que regem a Administração Pública, como a moralidade e a probidade administrativas, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, e atributos inerentes à conduta militar, como a lealdade, a verdade real, a honra e honestidade, que são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial-militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo, como dispõe o artigo 17, XI, XIII, XIV e XV, § 1º, da Lei estadual nº 6833/2006;

2ª. A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª. A intensidade do dolo: O dolo foi normal para o tipo, consistente na vontade livre e consciente de fazer uso do documento falso para justificar ausências ao serviço;

4ª. A extensão dos danos causados: O dano, além do prejuízo para o serviço de segurança pública, foi significativo para a imagem da corporação militar, pois se está diante do crime de uso de documento falso, praticado por militar, que tem o dever de cumprir e fazer cumprir a lei, o que tem o potencial de causar descrédito da população para com a instituição;

5ª. O meio empregado: Foi utilizado o documento falso;

6ª. O modo de execução: A apresentação do documento na instituição militar;

7ª. Os motivos determinantes: Foi justificar a ausência ao serviço para evitar consequências de ordem administrativa, como desconto em folha de pagamento relativamente ao dia de falta e a responsabilização em procedimento disciplinar;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos aconteceram, pelo que se infere dos autos, no decorrer do ano de 2012, quando os documentos foram apresentados à unidade da militar;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do acusado;

10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado que os documentos eram falsos.

Observa-se na sentença que o magistrado expôs sua fundamentação de forma escorreita e amplamente justificada, sendo a pena base aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: “
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
” (
RT
767/620).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Não havendo outros questionamentos acerca da dosimetria da pena,
não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao recurso, mantidas todas as disposições da sentença apelada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/02/2023